Tribunal: STF
Processo: RE 79731
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-04-11
Data de publicação: 1975-04-11

Ementa:
- Honorários de advogado. Reciprocamente vencidas e vencedoras as partes, o pagamento de honorários segue a proporcionalidade. 
Exegese do artigo 21 do vigente C.P.C. 
II. Recurso extraordinário não conhecido à míngua de seu único pressuposto arguido.